Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-02.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022949-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIANGELA JAVAROTTI CAMARA - CPF: 121.047.068-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – DÍVIDA A SER ATUALIZADA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – POUCO TEMPO DEMANDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO ADVOGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se pode deixar de reconhecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Havendo cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida, por inadimplência, a mora se aperfeiçoa sobre a totalidade do saldo devedor, cujo valor deve ser considerado em sua integralidade para fins de atualização da dívida; mostrando-se descabida a atualização da dívida a partir do vencimento de cada parcela.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Sicredi Ouro Verde MT.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios, ajuizados por
Mariangela Javarotti Camara,
para: a) determinar o recálculo da dívida do Contrato do Cheque Especial, com taxa de juros de 6,49% ao mês; b) determinar o recálculo da dívida do Contrato do Cartão de Crédito, tendo como o termo inicial da correção monetária, a data do vencimento da última fatura; e c) determinar o recálculo da dívida do Contrato do Empréstimo Pessoal, com atualização do débito a partir do vencimento de cada prestação. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a cooperativa apelante sustenta, em breve resumo, a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada na elaboração da planilha de débito, relacionada ao contrato de cheque especial, porque era a taxa vigente ao tempo do inadimplemento.

Em relação ao contrato de cartão de crédito, pugna para que os juros tenham incidência a partir do vencimento da última fatura, a ser considerada a data de 23/10/2016.

No tocante ao contrato de empréstimo pessoal, diz que, em razão da cláusula que estipula o vencimento antecipado, não há que se falar em recálculo individualizado de cada parcela.

Por fim, assevera a desproporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, pugnando para sejam reduzidos ao patamar de 10%.

As contrarrazões vieram ao id. 113335039.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a
Sicredi Ouro Verde MT
, ajuizou esta ação monitória em face de
Mariangela Javarotti Camara
, objetivando o recebimento da dívida representada pelo inadimplemento dos contratos, a saber:

A – Cédula de Crédito Bancária n. C196357 – Cheque Especial: - Valor do empréstimo solicitado: R$ 20.000,00 - Data do Crédito: 22/01/2014 - Data do vencimento: 22/04/2014 – Taxa efetiva pré-fixada: 6,49% a.m e 77,88% a.a.

B – Operação de adiantamento ao depositante: Valor do Crédito: R$ 24.550,96.

C – Inadimplemento do Cartão de Crédito Visa Gold n. 000476331********002 – Valor do Crédito: R$ 21.783,84 - Data do Crédito: 24/08/2015 – juros moratórios: 1% a.m – Multa: 2% sobre Principal (corrigido + juros) e amortizado (corrigido + juros)

D – Contrato de Crédito Pré-aprovado Canais SICREDI n. B50731146-7: Valor do empréstimo solicitado: R$ 10.000,00 - Data do Crédito: 23/04/2015 - Número de parcelas contratadas: 15 (quinze) - Data do vencimento da primeira prestação do empréstimo: 20/06/2015- Taxa de Juros: 5,19% a.m.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados em sede de embargos monitórios, e com arrimo no acervo documental acostados autos, o magistrado singular julgou parcialmente precedentes o pleito monitório, para determinar a incidência dos juros remuneratórios de 6,49% ao mês no Contrato do Cheque Especial, como contratado; determinar o recálculo da dívida do Contrato do Cartão de Crédito, tendo como o termo inicial da correção monetária, a data do vencimento da última fatura; e, por fim, determinar o recálculo da dívida do Contrato do Empréstimo Pessoal, com atualização do débito a partir do vencimento de cada prestação.

Relativamente aos juros do contrato de cheque especial, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, verifica-se que foi pré-fixada a taxa de juros de 6,49% ao mês e de 77, 88% ao ano, devendo, portanto, ser esse o percentual aplicado para o cálculo da dívida, e não aqueles utilizados na planilha de id. 113333029.

De igual modo, não merece reparos a sentença no que diz respeito ao termo inicial a incidência da correção monetária na dívida relacionada ao Contrato do Cartão de Crédito, tendo em vista que a data consignada na última fatura vencida é
23/03/2017,
consoante se infere do documento de id. 113333035, devendo, portanto, a partir daí, incidir a correção monetária sobre a dívida ali consignada.

Todavia, assiste razão à instituição financeira quando se insurge contra a atualização do débito, relacionado ao Contrato do Empréstimo Pessoal, computado a partir do vencimento de cada parcela, porquanto, havendo cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida, por inadimplência, a mora se aperfeiçoa sobre a totalidade do saldo devedor, cujo valor deve ser considerado em sua integralidade para fins de atualização da dívida.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, a rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode deixar de considerar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, qual seja, R$ 181.082,97 (cento e oitenta e um mil, oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), mostra-se, de fato, elevado e não guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico, uma vez que a matéria tratada não espelha qualquer complexidade.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar que a atualização do débito, relacionado ao Contrato do Empréstimo Pessoal, seja computado sobre total do saldo devedor, a partir do inadimplemento da dívida, bem como para ao apelo para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022